Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-14.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.

1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).

2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado.

3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc.

4. Cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.

5. Conforme reiteradamente tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização do método de amortização pela tabela price, ou método de amortização francês, não acarreta qualquer nulidade ou abusividade.

6. Recurso conhecido e desprovido.